Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0001866-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 27153663, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP aduz que a advogada Dra. Andreia Barbosa Roriz substabeleceu os poderes conferidos à causídica Dra. Prem Kheli Pereira de Abreu, mas o feito prosseguiu sem o cadastramento da advogada e com direcionamento das intimações à patrona constituída anteriormente. Requereu a atualização do cadastramento e nova publicação das últimas intimações que inobservaram tal aspecto. Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, foi outorgada procuração ao Dr. Daniel Amancio Duarte (ID 22936595) e este substabeleceu os poderes, com reservas, a Dra. Carla Emanuela Siqueira da Gama-Rosa Cardoso (ID 22936473). Esta, por sua vez, substabeleceu os poderes, sem reservas, para Dra. Andreia Barbosa Roriz (ID 22936735), que, por fim, após interpor recurso de apelação, substabeleceu, sem reservas, para Dra. Prem Kheli Pereira de Abreu (ID 24714379). Ademais, constam cadastrados no feito, atualmente, como advogados do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP, Dr. Daniel Amancio Duarte, Dr. João Maciel Netto, Dra. Carla Emanuela Siqueira da Gama-Rosa Cardoso e Dra. Andreia Barbosa Roriz. Dessa forma, ante a pluralidade de causídicos regularmente constituídos, não há que se falar em nulidade das intimações, cabendo tão somente a atualização do cadastro. Ante o exposto, retifique-se o cadastramento dos causídicos do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP para que se retirem o Dr. João Maciel Netto, a Dra. Carla Emanuela Siqueira da Gama-Rosa Cardoso (OAB/DF n. 24.081) e a Dra. Andreia Barbosa Roriz (OAB/DF n. 38.742) e se inclua a Dra. Prem Kheli Pereira de Abreu (OAB/DF n. 41.311). Após, remetam-se os autos à Presidência do TJDFT. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora